Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-53.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000989-53.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRENE SEBASTIANA RAMOS - CPF: 108.579.821-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a instituição financeira colaciona aos autos o contrato de aquisição de cartão de crédito assinado pela autora, acompanhado de faturas mensais e cópia dos documentos pessoais da consumidora, não há como negar a existência de relação jurídica entre as partes.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Tratando-se de ação genérica e superficial, com
ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, tem-se por presentes os
indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRENE SEBASTIANA RAMOS
contra a sentença proferida na
Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como a condenou ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido concedidas as benesses da gratuidade de justiça (ID no 153331762).

Sustenta a recorrente o equívoco da sentença, porquanto impugnou o contrato apresentado pela requerida, bem como a assinatura ali aposta, sendo que cabia à instituição financeira comprovar a veracidade da assinatura e a legitimidade da contratação, o que não o fez.

Alega que ao caso devem ser aplicadas as normas do CDC com a inversão do ônus da prova e responsabilização da requerida pelos danos causados à sua honra e imagem, devendo ser compelida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ressalta que a conduta da requerida é totalmente abusiva, “
visto que impõe empréstimos aos seus consumidores sem qualquer solicitação ou autorização para tal
” e “
cobra quase o dobro do valor oferecido no empréstimo consignado, deixando claro os juros abusivos perpetrados
” (ID no 153331763 p.10).

Afirma que “
resta evidente o ato impositivo praticado pela ré, caracterizando a cobrança indevida que justifica o dever de condenação a repetição do indébito referente aos meses descontados desde novembro/2019, bem como de eventuais descontos realizados referentes aos empréstimos consignados supracitados
” (ID no
ID no 153331763 p.11).

Ao final, sustenta que o
quantum
a ser fixado a título de danos morais deverá ser arbitrado atentando-se à dupla finalidade do instituto, qual seja, reparação e repressão, de modo que sirva, a um só tempo, para compensar seu sofrimento, bem como para punir a recorrida.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial no sentido de desconstituir o débito protestado, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e, ao fim, que sejam mantidos os benefícios da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões no ID no 153331766, a apelada requer o desprovimento do recurso e impugna a gratuidade de justiça deferida à autora pela magistrada singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
IRENE SEBASTIANA RAMOS
ajuizou
Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, aduzindo, em suma, que apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, pois apenas “
possuiu uma conta junto a Requerida, sua conta é apenas para recebimento e saque de sua aposentadoria”
, a instituição financeira
teria inserido seus dados nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida no valor de R$
181,95 (cento e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), vencida em 21/12/2021.

Assim, na inicial, requereu liminarmente a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A liminar fora indeferida (ID no 153331736) e o feito teve regular processamento com apresentação de defesa e impugnação pela parte autora.

Na contestação, a requerida sustentou a regularidade da contratação afirmando ser o débito referente ao cartão de crédito COMPCARD. Para tanto, juntou contrato (ID no 153331747) e faturas do cartão de diversos anos (ID no 153331744).

Em sede de impugnação, a autora rechaça as alegações da requerida reafirmando que desconhece o débito ora discutido e questiona a assinatura aposta no contrato apresentado.

Ao final, o feito foi sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos relatados, com a condenação da autora, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Pois bem.

No que se refere à impugnação da gratuidade de justiça concedida à parte autora nos autos de origem, conforme decisão de
ID no 153331736
, constata-se que a irresignação da apelada não merece prosperar, notadamente em razão de que a requerida nada trouxe além de meras alegações acerca da suposta capacidade financeira da recorrente em arcar com as despesas judiciais.

Assim, não havendo comprovação de que a recorrente possui condições de suportar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, deve prevalecer a decisão da magistrada
a quo
que deferiu o benefício, cujos efeitos alcançam o presente recurso, sendo dispensada do preparo recursal.

Assim, com esses apontamentos, passo à análise dos pedidos do recurso de apelação cível.

De todo o processado, verifica-se que razão não assiste à apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Isso porque, logrou êxito a requerida comprovar, com a apresentação do contrato constante no ID no
153331747, documentos pessoais da autora e faturas do cartão relativas a vários anos (ID no 153331744), a contratação do cartão de crédito COMPCARD, devidamente assinado pela recorrente.

Desse modo, embora alegue que a assinatura do contrato não seja de seu próprio punho, invocando possível fraude, o que se observa é que a grafia é suficientemente semelhante àquelas apostas nos documentos colacionados pela autora junto à inicial, levando à conclusão pela regularidade do compromisso firmado e do débito negativado.

Desse modo, havendo a demonstração da relação jurídica e restando configurado o
inadimplemento da dívida, age a requerida no exercício regular do direito ao inserir o nome da autora/consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Não fosse por esse motivo, ainda assim não haveria fundamento para embasar o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de negativações anteriores em nome da autora, conforme extratos do SPC colacionado pela própria no ID no 153331731 e pela apelada no ID no 153331745.

Acerca da matéria:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

2-

Ainda que comprovada, pela recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ. 3-

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
(N.U 1018787-08.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Por fim, mas não menos importante, vale ressaltar que sequer cuidou o patrono da recorrente demonstrar adequadamente o inconformismo da autora e as razões pela qual pleiteia a reforma da sentença.

Nesse ponto, embora o objetivo da autora na inicial seja, em suma, de pedido de indenização por negativação indevida, e sustente que “
possuiu uma conta junto a Requerida, sua conta é apenas para recebimento e saque de sua aposentadoria”,
afirmando que não haveria nenhuma outra relação com a instituição financeira/apelada, neste recurso de apelação a autora inova, apresentando a tese de desconto indevido em empréstimo consignado:

- “
Assim deve ser desconstituído o suposto contrato e reconhecer o direito a devolução dos valores pagos”
(ID
no 153331763 p.7).

- “Como visto, a Requerida agiu ilicitamente realizando o desconto em folha de suposto empréstimo que não fora contratado pela Recorrente”
(ID
no 153331763 p.9).

- “
cobrança indevida que justifica o dever de condenação a repetição do indébito referente aos meses descontados desde novembro/2019, bem como de eventuais descontos realizados referentes aos empréstimos consignados supracitados
” (ID no
153331763 p.11).

Aliás, dos autos há indícios do chamado demandismo judicial, casos em que as ações são meramente “fabricadas” pelos patronos, restando clara a ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, com peças processuais absolutamente idênticas e genéricas, prática que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

Desta feita, com estas considerações,
nego
provimento ao recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, suspensa a exigibilidade enquanto permanecer a condição que garantiu à autora a gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023